Tribunal: TJDFT
Processo: 0739846-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739846-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ANDREA RODRIGUES ARAGAO EMBARGADO: FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO GARCIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA RODRIGUES ARAGÃO em face de FRANCISCO MARTINS DE AZEVEDO GARCIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0703319-96.2019.8.07.0001), que, na execução de título extrajudicial n. 0750756-94.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido da Agravante para a reconhecer a ilegitimidade ativa do Agravado. A Agravante informa a realização de acordo entre as partes para quitação da dívida (ID 70452673). É o relatório. DECIDO. Em análise aos autos de origem, observa-se a realização de acordo entre as partes, bem como a homologação por sentença, conforme ofício do juízo de origem (ID 70458738). O reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: “Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Nesse contexto, deve ser reconhecida a prejudicialidade deste recurso, por perda de seu objeto. Com estas considerações, julgo PREJUDICADO este recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. RETIRE-SE o feito da pauta de julgamento (ID 70285913). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 3 de abril de 2025 16:01:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador